Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701275-39.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. RECLAMADO: ANDRE AZEREDO COUTINHO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO, com pedido liminar, apresentada por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, que, na ação ajuizada por ANDRÉ AZEREDO COUTINHO GUIMARÃES, manteve a sentença que condenou as reclamantes ao ressarcimento de R$6.135,59, a título de encargos contratuais moratórios, corrigidos monetariamente, desde o inadimplemento, e de R$3.003,83, a título de juros de obra, corrigidos desde o desembolso, ambos com juros de mora de 1% a.m., a contar da citação (ID 14391900, dos autos de origem). Em sua petição inicial (ID 18822134), as reclamantes sustentam que a cumulação de lucros cessantes com multa contratual contraria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 970 – acórdãos de afetação RESp 1.635.428 e REsp 1.498.484). Dizem que o julgado também fere o entendimento consolidado no Tema 971 (acórdãos de afetação REsp 1.614.721 e 1.631.485). Discorrem sobre o sistema de precedentes inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, além do que asseveram a necessidade de concessão de medida liminar. Ao final, requerem: i) liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão censurado, uma vez que, ao transitar em julgado, os autos serão remetidos ao Juízo a quo, o que poderá ensejar o pagamento de indenização de forma cumulada; ii) no mérito, a procedência da reclamação, a fim de decretar a nulidade do aresto, por não ser ele congruente com os limites impostos pela decisão do Superior Tribunal de Justiça. Custas processuais recolhidas (ID 18822130). Juntam documentos. Relatado o necessário, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar. A sentença prolatada no Processo no 0735654-31.2016.8.07.0016 julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, quanto ao pedido de ressarcimento da comissão de corretagem reconheço a prescrição e extingo o processo com o julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. Quanto aos demais, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pleito aduzido na peça exordial, para condenar solidariamente a parte ré ao ressarcimento de R$ 6.135,59 à título de encargos contratuais moratórios corrigidos monetariamente desde o inadimplemento e R$ 3.003,83, à título de juros de obra corrigidos desde o desembolso e ambos com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem condenação em custas e honorários (art. 55, da Lei 9.099/95). Interposto recurso inominado pela reclamante, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal assim resolveu a matéria: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. JUROS DE OBRA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A lide se refere à indenização devida ao consumidor pelo atraso na entrega de unidade habitacional. Alega a parte autora que havia adquirido imóvel da ré, com previsão de entrega para 21/12/2013. Todavia, aduz que a entrega das chaves ocorreu em 17/04/2014, após o término do prazo, razão pela qual requereu a condenação da Ré ao pagamento de corretagem, lucros cessantes e cláusula penal de forma invertida. Ademais, sustenta o autor que permaneceu pagando juros de obra mesmo após a entrega das chaves. Em razão de tal fato, ajuizou a presente ação. A sentença reconheceu a prescrição quanto ao pedido de restituição da comissão de corretagem e procedente quanto à indenização por atraso. 2. Inicialmente, vale destacar que a parte ré é revel, uma vez que não apresentou contestação no prazo legal. Deste modo, a insurgência intempestiva acerca do valor da cláusula penal não merece ser acolhida, principalmente quando tal alegação se embasa apenas nas estipulações constantes no contrato de promessa de compra e venda, e não no contrato de compra e venda, que previa encargos moratórios na forma delineada na petição inicial 3. Não obstante ser considerada válida a cláusula que prevê a possibilidade de prorrogação, por uma única vez, do prazo para entrega do imóvel, a jurisprudência pacificou-se no sentido da abusividade da estipulação de sua contagem em dias úteis, já que impõe desvantagem exagerada em desfavor do consumidor. 4. Precedente: Acórdão 1214217, 07038288420168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Partes: Leonardo Barbosa e Silva versus José Celso Gontijo Engenharia S/A 5. Os juros de obra se referem aos juros remuneratórios da instituição financeira, incidentes sobre o capital emprestado para a aquisição do imóvel, e tais acréscimos são normalmente transferidos ao promitente comprador por força de contrato. Todavia, em caso de atraso na entrega do imóvel ou atraso na averbação do habite-se, os juros de obra decorrentes do financiamento realizado junto à Caixa Econômica Federal devem ser ressarcidos por quem que deu causa à mora, de modo que tal capítulo da sentença também deve ser mantido. 6. Por fim, inviável a fixação do termo inicial da correção monetária no dia do ajuizamento da demanda, uma vez que em situação de danos materiais tal marco inaugural é a data do efetivo prejuízo, na forma da Súmula 43 do STJ, com aplicação do índice legal (INPC). 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Confira-se a ementa do julgado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão que manteve a sua condenação a pagar, em favor do autor, os valores de R$ 6.135,59, a título de encargos moratórios pelo atraso na entrega do imóvel, e R$ 3.003,83, pelos juros de obra correspondentes ao período da mora. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Por oportuno, porém, vale ressaltar que, em relação à prorrogação do prazo para entrega do imóvel, o acórdão foi expresso ao entender que tal cláusula é válida, desde que não estipulada em dias úteis. Tanto é que foi mantido o termo estipulado pela sentença (21/12/2013) como prazo final para que o imóvel fosse entregue, em consideração à prorrogação de 180 dias corridos. Ademais, também foram feitas considerações acerca da cláusula penal arbitrada, de modo que inexiste omissão no julgado também neste aspecto. 4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. Conforme pode ser visto, de forma prefacial, não há ofensa ao Tema 971, porquanto este permite a inversão da cláusula penal. Veja-se a redação do enunciado: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. O tema 970, por sua vez, ostenta o seguinte teor: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. No caso particular, o d. Juiz singular, justamente considerando a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, consoante se afere do seguinte excerto sentencial: Quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes não assiste razão à parte autora atentando-se à tese fixada no tema 970 do STJ. Desse modo, a princípio, não há desobediência, mas, sim, consonância do julgado com as teses estabelecidas pelo Tribunal da Cidadania em sede de recursos especiais repetitivos. Por consequência, o direito alegado pelas reclamantes não é provável, de sorte que, à míngua do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, esta deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR vindicado. Dispenso as informações previstas no artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se o autor do Processo no 0735654-31.2016.8.07.0016, ANDRÉ AZEREDO COUTINHO GUIMARÃES, para que, caso queira, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator